Tribunal: TJDFT
Processo: 0795679-29.2024.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-06-27
Data de publicação: 2025-07-07

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. NOMEAÇÃO EM CONCURSO PÚBLICO. INTERESSE DIFUSO E COLETIVO DA DEMANDA. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA RECONHECIDA DE OFÍCIO. ANÁLISE DE MERITO PREJUDICADA.
I. CASO EM EXAME
1. A ação se refere a suposta preterição da Administração Pública na nomeação em concurso público para o cargo de Especialista em Saúde, especialidade Administrador. A sentença julgou improcedente o pedido inicial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em: preliminarmente, (i) analisar de ofício se o Juizado Especial da Fazenda Pública tem competência para julgar o feito; (ii) se a sentença foi devidamente fundamentada; e (iii) no mérito, se houve convolação da mera expectativa de direito em direito subjetivo à nomeação.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Consta dos autos que o recorrente foi classificado na 395a colocação e que foram nomeados 363 candidatos ao cargo pretendido.
4. A satisfação da presente demanda se estende a um amplo grupo de pessoas: os candidatos aprovados no concurso da Secretaria de Estado da Saúde do DF, que aguardavam sua convocação para nomeação e posse; portanto, configurada a tutela de direito difuso.
5. No caso, incide a vedação legal expressa no art. 2o, § 1o, inciso I, da Lei no 12.153/2009, ou seja, não se inclui na competência do Juizado Especial da Fazenda Pública as demandas sobre direitos ou interesses difusos e coletivos. Precedentes: Acórdãos 1673146 e 1994020.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso conhecido. Preliminar de incompetência reconhecida de ofício. Análise do mérito prejudicada. Sem condenação em custas e honorários.
_________________________
Dispositivos relevantes citados: Lei no 12.153/2009, art. 2o, §1o, inc. I.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1673146, Conflito Negativo de Competência 0703644-35.2023.8.07.0000, Rel. LEILA ARLANCH, 1a CÂMARA CÍVEL, j. 6/3/2023; TJDFT, Acórdão 1994020, RI 0718012-58.2024.8.07.0018, Rel. RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, j. 2/5/2025.